Tribunal: TJMT
Processo: 1003430-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003430-28.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA - CPF: 054.432.981-35 (RECORRENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2o, I E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP) – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL, POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.

A dinâmica dos fatos apresentados pelo conjunto de provas indica ser provável que o recorrente tenha golpeado a vítima, com o dolo de matar, considerando a potência letal do local das lesões provocadas (cabeça e pescoço) e a circunstância de que, talvez, o objetivo só não foi consumado pela intervenção de terceiro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1003430-28.2021.8.11.0000

RECORRENTE: WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE ROONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pela defesa de
Wagner Weslei de Araújo Padilha
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que o
pronunciou
pela
tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe
e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, inscrito no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Denúncia
: narra o seguinte evento delituoso:

“[...] Que no dia
19 de junho de 2019
, por volta das 10h30min, em residência particular situada à Rua C, no 01, bairro Jardim Vetorasso, nesta cidade de Rondonópolis/MT,
a vítima Tiago da Silva de Oliveira foi atingida por golpes de arma branca
(faca – ver f. 07), sofrendo as lesões corporais descritas no laudo de fls. 10/19.

2. Que o autor dos golpes de faca efetuados contra a vítima foi o denunciado
WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA
, acima qualificado.

3. Que ao desferir os golpes de faca contra Tiago da Silva de Oliveira,
o denunciado WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA deu início a um crime de homicídio, o qual somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade
, devido à interferência de terceiros e porque a vítima se desvencilhou de seu algoz.

4.
Que o crime foi praticado por motivo torpe
. Segundo apurado, o denunciado relacionava-se com Geovana Dourado Cipriano, mas haviam rompido o relacionamento. No dia dos fatos, Tiago da Silva de Oliveira foi convidado por Geovana para seu aniversário, que aconteceria em um bar de propriedade de Chenisia, genitora de Geovana. Ocorre que, o denunciado WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA estava no mesmo local e não gostou de ver que Tiago da Silva de Oliveira direcionava a atenção à Geovana. Todavia, ainda na mesma noite, Geovana saiu com WAGNER para lancharem, sendo que WAGNER a deixou em casa e foi embora. Algum tempo depois, Tiago chegou ao local por convite de Geovana e pouco depois mantiveram relação sexual. Em seguida, imbuído do sentimento de posse e desconfiado da situação,
WAGNER adentrou ao imóvel, apossou-se de uma faca e rumou em direção ao quarto de Geovana, tendo se deparado com Tiago e Geovana ainda nus, ocasião em que passou a efetuar golpes de faca contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 10/19. Em ato contínuo, Tiago tentou se defender dos golpes, enquanto Geovana e Chenisia interviram e fizeram com que o denunciado WAGNER cessasse as agressões e evadisse daquele local
.

5.
Que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
. Conforme ressai do caderno investigatório,
a vítima Tiago da Silva de Oliveira dormia nu em companhia de Geovana, quando o denunciado WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA adentrou ao local e passou a efetuar golpes de faca
em diversas partes do corpo de Tiago, atingindo regiões sensíveis como a carotidiana. Note-se, pois, que
o denunciado agiu de forma a surpreender a vítima, dificultando as chances de defesa
”
(id. 78168232 – pág. 07/09).

A inicial foi
recebida
em
03 de dezembro de 2019
(id. 78168232 – pág. 49).

Audiência de instrução
: realizada no dia
10 de setembro de 2020
. Na ocasião, foram inquiridas as testemunhas
Chenisia Paula de Oliveira da Costa
e
Geovana Dourado Cripriano
, bem como o interrogatório do recorrente. As partes desistiram da oitiva da vítima
Tiago da Silva de Oliveira
, o que foi homologado pelo juízo. Ao final, deu-se por encerrada a fase instrutória dos autos (id. 78167013).

Pronúncia
: prolatada no dia
08 de janeiro de 2021
,
pronunciou
o recorrente
Wagner Weslei de Araújo Padilha
como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Recurso em sentido estrito
: interposto pela
defesa
do recorrente, almeja a
desclassificação
do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de
lesão corporal
, ao argumento de que
“
não houve a intenção de matar a vítima, mas na ocasião acabou desferindo facadas contra a vítima, no sentido horizontal, os quais provocaram lesões superficiais”
(id. 78167047).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
improvimento
do pleito defensivo (id. 78167050).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procuradora de Justiça, Dra.
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, nos seguintes moldes:

“[...]
Da existência do “animus necandi”:
Prova pericial indicando corte perfuro -inciso – lesão típica de tentativas de homicídios com facas - depoimento da vítima e terceiros – outras provas colhidas na fase de instrução – utilização conjunta do inquérito policial como instrumento de convicção judicial – improvimento do pedido recursal defensivo.
Da aplicação do in dubio pro societate na fase de pronúncia: fase de pronúncia
– indícios de autoria e materialidade – prevalência do Tribunal do Júri – aplicação do in dubio pro societate – improcedência do pedido recursal defensivo.
Parecer pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito Defensivo
”
(id. 80501479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Do pleito de desclassificação do delito
- animus necandi
:

A defesa sustenta que inexistem provas contundentes a respeito da intenção do recorrente de ceifar a vida da vítima, porquanto os golpes de faca foram desferidos no sentido horizontal, o que evidencia a ausência de intenção de matar por parte do recorrente e possibilita a desclassificação para o delito de lesão corporal.

O pleito não merece provimento, eis que não há
comprovação plena
da tese apresentada, conforme o contexto probatório contido nos autos.

Com efeito, a decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, trago a lição de
Fabbrini Mirabete
[1]
:

“É necessário, também, que existam indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
”
.

Desse modo, não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos apresentem uma dúvida razoável, mormente porque tais questões serão dirimidas pelo Conselho de Sentença, eis que competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional.

Portanto, somente cabe a despronúncia se a ação penal for considerada descabida, eis que exige prova inequívoca, de maneira que a tese defensiva seja a única plausível nos autos.

É dizer que, para que o acusado seja absolvido ou o delito desclassificado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não é o caso dos autos.

Ora, a existência do fato narrado na denúncia é induvidosa, o que se conclui a partir do Boletim de Ocorrência (id. 78168232 – pág. 15), Auto de Apreensão e Constatação (id. 78168232 – pág. 19), Laudo Pericial (id. 78168232 – pág. 23), bem como da prova oral colhida.

Em relação à autoria, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Perante a autoridade policial, a vítima
Tiago da Silva de Oliveira
, narrou que estava dormindo quando o recorrente o atingiu com golpes de faca, vejamos:

“Que então naquela data afirma ter tido relação com Geovana e ficaram deitados na cama;
Que em seguida declara ter dormido e alega ter sido acordado no momento que foi atingido por golpes de arma branca (faca) desferidos por Wagner; Que afirma que no instante que foi atingido estava dormindo e quando foi acordado pelo autor dos golpes percebeu que estava ferido
; Que no interior da residência de Geovana se fazia presente declarante, Geovana, a genitora desta e outras duas pessoas que ele alega desconhecer; Que foi socorrido e encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência – SAMU”

A corroborar tais declarações, a testemunha
Geovana Dourado
, relatou, em juízo, que estavam todos dormindo quando o recorrente adentrou a residência. Disse que a situação foi muito rápida e somente percebeu a presença do recorrente quando esse já estava em cima da vítima:

“
Magistrado
: [...] e aí, quando o Wesley chegou na casa, como foi? Vocês viram ele entrando? Ele bateu na porta? Ele entrou quietinho?

Geovana
:
foi muito rápido. A porta estava aberta. O portão estava quebrado, então estava fácil entrar.

Magistrado
: ele entrou no quarto que a senhora estava com o Thiago? Ou isso aconteceu na sala quando vocês perceberam que ele entrou?

Geovana
: a gente não percebeu quando ele entrou. Quando eu vi, ele já estava em cima do menino, esfaqueando o guri.

Magistrado
: esse esfaqueamento aconteceu em que cômodo da casa?

Geovana
: no quarto. Era o quarto meu e do meu irmão. Estava só eu e o menino.

Magistrado
: nesse momento que a senhora percebeu que ele estava esfaqueando o Thiago, vocês estavam dormindo?

Geovana
: sim. Estava todo mundo dormindo. Tinha todo mundo bebido.

Magistrado
: o Thiago reagiu quando levou os golpes de faca? Não reagiu? Saiu correndo? O que aconteceu?

Geovana
: não reagiu. Ficou parado, sem saber o que estava acontecendo.

Magistrado
: e o que fez o Wesley parar?

Geovana
: a minha mãe. Eu gritei ela na hora. Não tive reação. Aí ela segurou o Wagner.

Magistrado
: teve uma situação de que a faca que ele estava golpeando quebrou?

Geovana
: a faca acabou quebrando. Ficou um pedaço da faca lá.

Magistrado
: ele saiu para procurar mais faca na casa? Teve essa situação?

Geovana
: não. A minha mãe segurou ele e ele saiu.

[...]

MP
:
aonde que o Thiago tomou as facadas?

Geovana
: foi no pescoço, nas costas, parece. Eu não me recordo muito bem como foi. Qual foi o local direito. Eu sei que foi no pescoço. Nas costas.

MP
: vocês foram pegos de surpresa então, né?

Geovana
: foi.”
(sic do id. 78167012).

Aliado a isso, tem-se o depoimento da testemunha
Chenisia Paula de Oliveira da Costa
, que afirmou, em sede judicial, que acordou em razão dos gritos de sua filha (Geovana Dourado) e que, quando entrou no cômodo, encontrou o recorrente Wagner com uma faca quebrada na mão e a vítima coberta de sangue:

“
Chenisia
:
[...]
eu acordei e escutei o grito da minha filha. Eu acordei assustada e fui na sala. Quando eu cheguei na sala, estava todo mundo deitado junto. As meninas estavam deitadas na sala, a outra estava deitada no quarto e a Geovana estava na cama e o Thiago também estava deitado.
Quando eu cheguei lá, o Wagner estava com uma faca na mão quebrada. Inclusive a faca quebrou. Uma faca de cozinha da minha casa e o menino estava todo ensanguentado
, o Thiago [Inaudível]. Ele foi e falou um monte de coisa, que o menino era isso e aquilo. Eu falei para ele: ‘você não pode entrar na minha casa’ [...]
O rapaz ficou todo ensanguentado. Inclusive, quando a faca quebrou, ele até foi para a minha cozinha para procurar outra faca. Se ele tivesse encontrado uma faca maior, ele teria ido para cima de qualquer pessoa ali
.” (sic do id. 78167012).

Por fim, o laudo da perícia médica apontou que a vítima apresentava feridas de caráter perfuro-incisa na região do rosto, pescoço e lombar, as quais, conforme estudo da Universidade de Araraquara, consistem em lesões
“provocadas por instrumentos perfuro-cortantes que possuem gume e ponta, por exemplo, um punhal. Deve-se sempre lembrar, que externamente, podemos ter uma pequena marca na pelo, porém profundamente podemos ter comprometimento de órgãos importantes”
[2]
.

Assim, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima, especialmente porque as provas produzidas amparam múltiplas versões.

A dinâmica dos fatos apresentados pelo conjunto de provas indica ser provável que o recorrente tenha golpeado a vítima, com o dolo de matar, considerando a potência letal do local das lesões provocadas (cabeça e pescoço) e a circunstância de que, talvez, o objetivo só não foi consumado pela intervenção da testemunha
Chenisia Paula de Oliveira da Costa
.

Portanto, verifica-se que existem elementos probatórios suficientes a indicar que o recorrente tenha agido com
animus necandi
e que só tenha interrompido sua ação pela intervenção de terceiro, o que impede o acolhimento da tese defensiva.

Não bastasse, em desfavor da tese defensiva, destaca-se o seguinte julgado da Corte Sulista:

“[...] Existem elementos suficientes para que a apreciação do feito seja realizada pelo Tribunal do Júri, pois demonstrada a materialidade do delito e presentes indícios suficientes de autoria.
Lembro que, na fase de judicium accusationis, primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o magistrado deve se orientar pelo princípio do in dubio pro societate, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado
. Desta forma,
restam comprovados os requisitos autorizadores para a sentença de pronúncia, inexistindo elementos suficientes para embasar a tese defensiva, ao menos nesta etapa, de ausência de animus necandi na conduta dos acusados
, motivo pelo qual não há de se falar em desclassificação para o delito de lesão corporal. [...]”
(Recurso em Sentido Estrito, No 70080814775, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 29-08-2019).

Assim, presente, no caso dos autos, materialidade e indicativos de autoria, a lastrear a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Conclusão
:

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

[1]
MIRABETE, JF. Código de Processo Penal, 10ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1084.

[2]
Disponível em
https://www.uniara.com.br/arquivos/file/cursos/graduacao/farmacia/guias-de-medicamentos/guia-feridas.pdf
- acessado em 23/04/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021